Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001177-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), JOISIANE DA SILVA - CPF: 055.827.421-82 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006) –
IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO
– 1) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS –
DECRETO FUNDAMENTADO
NA ORDEM PÚBLICA –
PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
2) SUBSIDIARIAMENTE, CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE GESTANTE E FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESSA INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO DEBATIDA E APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RISCO DE CARACTERIZAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO DENEGADA.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, entendo legítima a prisão preventiva imposta a paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, a increpada representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solta, persista no mundo da criminalidade.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Não deve ser conhecido o pedido de prisão domiciliar formulado pela paciente, em razão do objeto não ter sido exame pela instância primeva, inviabilizando esta Corte de se pronunciar, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Joisiane da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª
Vara Criminal Comarca de Sorriso.

De acordo com o impetrante, a paciente foi presa em flagrante, dia 04/01/2024, supostamente pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas).

Em síntese o impetrante alega ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar a decisão que determinou o decreto prisional.

Relata que a paciente faz jus a prisão domiciliar, nos termos do art. 318 e 318-A do CPP,
“uma vez que se encontra grávida de 02 meses além de criar sozinha os outros 04 filhos, com idades respectivas de 11, 9, 5 e 2 anos de idade”.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a paciente
Joisiane da Silva
, a substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar (art. 318 e 318-A do CPP). (Id. 199083652)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
199492177
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
200010840)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo
conhecimento e, no mérito, pela concessão parcial da ordem
, assim sintetizando: (Id. 200847672)

Habeas Corpus
– Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas – 1. Pleito de relaxamento da prisão preventiva – Ingresso domiciliar ilícito – Não conhecimento – Eventual irregularidade na busca domiciliar deve ser demonstrada durante a instrução processual – Ação penal em fase inicial – Matéria não analisada pelo juízo a quo – Indevida supressão de instância. 2. Pleito de concessão de prisão domiciliar – A defesa aduz que a paciente é genitora de 4 (quatro) crianças, além de estar gestante – Viabilidade – Paciente primária que possuí 04 (quatro) dependentes – Precedente do e. STJ.
Pela concessão parcial da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joisiane da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1ª
Vara Criminal
da Comarca de Sorriso
/MT
, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão preventiva da beneficiária, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais.

Subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar, nos moldes do art. 318 e 318-A do CPP,
“uma vez que se encontra grávida de 02 meses além de criar sozinha os outros 04 filhos, com idades respectivas de 11, 9, 5 e 2 anos de idade”.

Verifica-se nos autos que
a
paciente foi presa em flagrante no dia 04/01/2024, em tese, pela prática do crime de homicídio (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Na audiência de apresentação, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, como forma de
resguardar a ordem pública
, em razão da
“
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de JOISIANE DA SILVA, porque flagrada pelos Policiais que estavam em CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO VITAE FASE X nesta circunscrição transportando/trazendo consigo/guardando grandes quantidades e diversidades de substâncias entorpecentes com típicas características de comercialização e fabricação, a saber, “DOIS TABLETES COMPLETOS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA E QUATRO PEDAÇOS GRANDES DA MESMA SUBSTÂNCIAS, DUAS PORÇÕES CONSIDERÁVEIS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A COCAÍNA E UMA PORÇÃO CONSIDERÁVEL (VÁRIOS PEDAÇOS) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO PEQUENAS; (...) QUATRO FRASCOS DE SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS PARA FABRICAÇÃO DE LANÇA PERFUME, SENDO DOIS REMOVEDORES (REMOVEX), UM FRACO DE COLA ACRÍLICO E UM FRASCO DE CLORETO DE METILENO 60%, E R$ 305,00 (...)”.

Na oportunidade, faço a transcrição das informações apresentadas pela Autoridade Judiciária,
in verbis
:

“[...]Em atenção às solicitações, por meio da quais se requisitou informações para instruir os referidos Habeas Corpus referência, cumpre-me comunicar o seguinte:

Conforme se infere dos autos n. 1000104-32.2024.8.11.0040, trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de JOSIANE DA SILVA, presa em 04/01/2024 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (APF n. 1000104-32.2024.8.11.0040– ID. 137988115).

[...]

Em sede de interrogatório, a autuada requereu constar ilegalidades no momento da prisão e no que tange aos fatos, pugnou pelo exercício de seu direito constitucional ao silêncio (ID nº 137988122 – pág. 13/16).

Ao ID nº 137988115, fora carreado Termo de Exibição e apreensão, bem como o Laudo preliminar de drogas (ID n. 137988115 – pág. 22/30; 137988122) e a Audiência de custódia designada conforme ID n. 13932379.

Aportou-se aos autos, histórico e perfil de Josiane da Silva (ID nº 137988122 – pág. 21/26), em que consta passagens anteriores da referida na Polícia.

Em sede de audiência de custódia fora realizada Ministério Público manifestou pela conversão da segregação em prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos e reiteração delitiva, e, por sua vez, a Defesa técnica requereu a liberdade provisória, argumento a adequação e suficiência das medidas diversas da prisão (ID nº 137924060).

Em decisão, fora proferida a seguinte decisão, pelo magistrado plantonista (137924060):

Vistos. Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE instaurado em desfavor de JOISIANE DA SILVA, devidamente qualificada, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com pena de reclusão abstratamente prevista de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Realizada audiência de custódia, o Ministério Público manifestou pela conversão da segregação em prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos e reiteração delitiva, e, por sua vez, a Defesa técnica requereu a liberdade provisória, argumento a adequação e suficiência das medidas diversas da prisão. É O RELATO DO NECESSÁRIO.

I – DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III. A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa o flagrante impróprio/imperfeito. Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado subscrevente – CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP. Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, dentro das diretrizes normativas de autuação em flagrante, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321. Quanto as alegadas lesões, desde já determino seja realizado o exame de corpo de delito na forma da alínea a, do inciso VII, art. 8º da Resolução 213/2015/CNJ, caso ainda não realizado. A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.
Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de JOISIANE DA SILVA, porque flagrada pelos Policiais que estavam em CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO VITAE FASE X nesta circunscrição transportando/trazendo consigo/guardando grandes quantidades e diversidades de substâncias entorpecentes com típicas características de comercialização e fabricação, a saber, “DOIS TABLETES COMPLETOS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA E QUATRO PEDAÇOS GRANDES DA MESMA SUBSTÂNCIAS, DUAS PORÇÕES CONSIDERÁVEIS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A COCAÍNA E UMA PORÇÃO CONSIDERÁVEL (VÁRIOS PEDAÇOS) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO PEQUENAS; (...) QUATRO FRASCOS DE SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS PARA FABRICAÇÃO DE LANÇA PERFUME, SENDO DOIS REMOVEDORES (REMOVEX), UM FRACO DE COLA ACRÍLICO E UM FRASCO DE CLORETO DE METILENO 60%, E R$ 305,00 (...)”.
Portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) são extraídos igualmente, nessa cognição sumária, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais, termo de apreensão, exame pericial de entorpecentes, relatório e despacho da autoridade policial. Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 – em relação a suposta autora do fato JOISIANE DA SILVA, especificamente pela gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias do caso de fabricação e comercialização, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a natureza e forma acondicionada das diversas drogas apreendidas.
Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta da conduta e da agente, bem como no modus operandi utilizado por ela, posto que as investigações indicam vinculação/atuação na comercialização dos entorpecentes de maconha/cocaína/lança perfume, as quais estavam preparadas para a respectiva distribuição, inclusive quando verificado as duas balanças de precisão (com resquícios do ilícito).
Ressalto também que o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva. Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade da agente, que desenvolveu condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva. Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado que a autuada possui diversas anotações criminais pretéritas em seu desfavor, sendo que O c. Tribunal Superior firmou, ainda, o entendimento de que “a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017). Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada/mantida a segregação cautelar dos autuados. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Por arremate, consigno o entendimento do Supremo Tribunal de Federal (STF): “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. UMA VEZ DECORRENDO A PRISÃO PREVENTIVA DE FLAGRANTE, EM QUE SURPREENDIDO O AGENTE COM PORÇÃO SUBSTANCIAL DE DROGA, TEM-SE COMO SINALIZADA A PERICULOSIDADE E, PORTANTO, POSSÍVEL A CUSTÓDIA PROVISÓRIA” (HC 148437, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019). Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP, notadamente porque incomprovadas as alegações aduzidas pela i. Defesa técnica nesse momento.

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DA AUTUADA E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de JOISIANE DA SILVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP.

Considerando o contexto fático dos autos, DETERMINO a realização de um ESTUDO PSICOSSOCIAL pela equipe multidisciplinar deste juízo na residência da flagrada, com o fito de verificação de eventual situação de risco dos respectivos filhos, bem como situação de dependência destes com a flagrada. Ademais, DETERMINO ainda o imediato encaminhamento da flagrada para a realização do respectivo exame de corpo de delito, bem como teste de gravidez, com URGÊNCIA.

Após, sendo tudo cumprido e acostado ao feito, INTIME-SE as partes para se manifestarem acerca dos laudos e relatórios, devendo sequencialmente remeter concluso para reanalise da prisão da flagrada.

II - DA DESTINAÇÃO DA DROGA Estando regular o laudo de constatação, determino a destruição das drogas apreendidas, consoante art. 50, §3º, da Lei 11.343/06, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo e observando-se as demais disposições legais. Oficie-se à Autoridade Policial comunicando o teor desta decisão.

III - DA CONCLUSÃO Transitada em julgado esta decisão, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, determino, ainda, o translado integral desses autos para a respectiva ação penal, após, ARQUIVEM-SE este feito, com as devidas baixas de estilo, consoante Capítulo VII, Seção 35, arts. 1.684, §3° da CNGC. EXPEÇA-SE o respectivo mandado segregatório da autuada no BNMP. REMETA cópia integral dos autos ao Ministério Público e ao Comando Geral da respetiva Polícia responsável pelo flagrante, a fim de adotar as providências que entenderem cabíveis acerca das alegações da autuada. Cumpra-se, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. Às providências.

O mandado de prisão foi expedido, encaminhado e cumprido, conforme se depreende dos ID n. 137936772.

Ato contínuo, em 26/01/2024, aportou-se aos autos os presentes pedidos de informações (ID nº 139592046).

Nesse contexto, impera informar que a cidade de Sorriso/MT vem sendo cenário de disputa de território por facções criminosas,
o que por decorrência tem elevado sobremaneira o índice de cometimento de crimes de diversas naturezas na localidade. Isso tem gerado intensivo combate por parte dos órgãos da Segurança Pública não só na repressão, mas na prevenção no cometimento de novas condutas típicas, de quaisquer natureza.

Tanto é assim, que de acordo com os dados, dentre outros, da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP/MT), utilizados como base para o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cidade de Sorriso/MT, figurou como um dos municípios com maiores taxas de violência, estando em 6º lugar na pesquisa com índice de violência em 70,5 %.

Isso precisa ser considerado, nobre Relator e C. Primeira Câmara, haja vista que as forças de segurança local, tem adotado diretrizes de enfrentamento diferenciadas para o combate e diminuição da ocorrência de crimes seja de natureza patrimonial, contra a vida, e até mesmo contra a saúde pública, como é o caso, à vista de buscar a garantia ordem pública à sociedade como um todo. Isso porque, sabido e ressabido, que a estrutura das organizações criminosas são mantidas dos mais variados modus operandi, para garantir a coexistência de todo o sistema, o que não pode ser desconsiderado neste contexto.

Assim, diante do cenário e momento que tem passado o presente município de Sorriso/MT, não tem sido incomum, situações de traficância praticada de diversas formas, contextos e modus operandi, sendo que tais fatores interessam a todo o cenário apresentado. [...]” (Id. 200010840)

Primeiramente, ressalto
que a prisão preventiva se trata de uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante, no dia 04/01/2024, supostamente pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas).

Na audiência de apresentação, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva,
como forma de resguardar a ordem pública
, em razão da
“
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de JOISIANE DA SILVA, porque flagrada pelos Policiais que estavam em CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO VITAE FASE X nesta circunscrição transportando/trazendo consigo/guardando grandes quantidades e diversidades de substâncias entorpecentes com típicas características de comercialização e fabricação, a saber, “DOIS TABLETES COMPLETOS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA E QUATRO PEDAÇOS GRANDES DA MESMA SUBSTÂNCIAS, DUAS PORÇÕES CONSIDERÁVEIS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A COCAÍNA E UMA PORÇÃO CONSIDERÁVEL (VÁRIOS PEDAÇOS) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO PEQUENAS; (...) QUATRO FRASCOS DE SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS PARA FABRICAÇÃO DE LANÇA PERFUME, SENDO DOIS REMOVEDORES (REMOVEX), UM FRACO DE COLA ACRÍLICO E UM FRASCO DE CLORETO DE METILENO 60%, E R$ 305,00 (...)”.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta a paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solta, persista no mundo da criminalidade.

Ademais, verifica-se que a paciente
“possui diversas anotações criminais pretéritas em seu desfavor”
.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Nesse mesmo sentido, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Inclusive, vale frisar também que, não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes.

Não obstante, embora
o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Subsidiariamente,
o impetrante formula pedido de concessão da prisão domiciliar, em razão da paciente além de ser genitora de 04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos de idade (art. 318, V, CPP), que dependam da mesma para sustento, encontra-se gestante.

À vista disso, cumpre ressaltar que, muito embora, a presença de uma mãe seja imprescindível aos cuidados do infante, o direito para concessão da prisão domiciliar, não é um direito
ABSOLUTO
, no qual deve ser analisado todo o contexto, sendo concedido apenas em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentas. (
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP e
Reclamação 40.676)

Assim, a possibilidade de se excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática
sub judice
. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar.

No caso em questão, o impetrante somente juntou nos autos certidões de nascimento dos infantes, não restando demonstrado que os menores se encontram desamparados ou que nenhum familiar que possa prestar os cuidados.

Quanto à gravidez da paciente, verifico que o Juiz de origem somente se manifestou da seguinte forma:

“[...] Ademais, DETERMINO ainda o imediato encaminhamento da flagrada para a realização do respectivo exame de corpo de delito, bem como teste de gravidez, com URGÊNCIA.

Após, sendo tudo cumprido e acostado ao feito, INTIME-SE as partes para se manifestarem acerca dos laudos e relatórios, devendo sequencialmente remeter concluso para reanalise da prisão da flagrada. [...]” (Id. 199083695)

Assim, verifico que o Juiz está tomando a devida diligência a respeito e, portanto, não está amparada de decisão judicial a ser apreciada, visando reparar constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
, ou seja, não há ato coação ilegal.

Desse modo, não conheço o writ nessa parte, pois, tenho que essa tese de prisão domiciliar não foi devidamente debatida e apreciada pelo juízo origem, o que inviabiliza o exame direto pela instância revisora, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“[...] Inadmissível a apreciação neste grau de jurisdição, de tema não submetido à análise pela autoridade tida por coatora em autos de Habeas Corpus, sob pena, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT – HC 1011945-91.2017.8.11.0000 – DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)

“[...] Inviável análise do pedido de concessão da prisão domiciliar, suscitada a esta Corte, se juiz de primeiro grau não foi submetido à apreciação da matéria, especialmente quando não se anexa prova documental sobre nascimento dos filhos, sob pena de inadmissível supressão de instância. [...](N.U 1023076-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Nesse contexto, diante aos documentos que me são acessíveis, não visualizo nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto,
conheço em parte
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Joisiane da Silva
, e na extensão
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024